Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602445-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0602445-20.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 05/12/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - RAFAEL GUSTAVO LOPES -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAFAEL GUSTAVO LOPES (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE SANTOS FARAH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43808125
23/02/2024
19:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.195

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602445-
20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: RAFAEL GUSTAVO LOPES
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO
APRESENTADO NÃO É IDÔNEO PARA COMPROVAÇÃO DA
DESPESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, no processo eleitoral,
está disciplinado no artigo 275 do Código Eleitoral, que faz
remissão ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo o
instrumento processual adequado para a correção dos vícios de
omissão, contradição, obscuridade e erro material.

2. Haverá obscuridade quando houver falta de clareza na
fundamentação do julgado, dificultando sua exata interpretação.

3. A irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser
deduzida na via recursal adequada para reapreciação da matéria
já decidida.

4. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
tardia de documentos, salvo para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de
Num. 43808125 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319300598100000042765192
Número do documento: 24022319300598100000042765192
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:26:27

multa, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes.

4.1. No caso dos autos, o documento apresentado pelo prestador
não é hábil a afastar a determinação de devolução de recursos,
nos termos do acórdão embargado.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/02/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Rafael Gustavo
Lopes em face do acórdão n. 62.886, que desaprovou as contas apresentadas pelo
embargante e determinou o recolhimento dos valores de R$ 14.733,10 (sobra de
campanha), R$ 5.000,00 (recurso do FEFC) e de R$ 500,00 (recurso de origem não
identificada) ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais, o embargante aduziu, em síntese, que o objeto
dos presentes embargos é, exclusivamente, o valor de R$ 14.733,10 relativo às sobras de
campanha de créditos contratados para impulsionamento de conteúdo. Alegou que há
pontual obscuridade nas razões de decidir do acórdão, por se tratar de recurso que
jamais retornou às contas do candidato e, portanto, não pode ser considerado como
sobra de campanha, tampouco pode ser presumido como recurso de origem não
identificada, eis que há efetiva comprovação de pagamento mediante recursos que
transitaram pela conta do candidato. Afirmou que é possível a apresentação
extemporânea de documentos para o fim de afastar a determinação de recolhimento de
recursos ao Tesouro Nacional. Corroborou que, em relação à diferença não utilizada dos
créditos contratados de impulsionamento de conteúdo, embora não tenha sido
apresentada nota fiscal quanto a essa despesa, esse gasto pode ser verificado a partir de
pesquisa na Biblioteca de Anúncios do Facebook. Desse modo, de acordo com o relatório
do Facebook, o candidato teria gasto o valor de R$ 20.980,00 de modo que a diferença
entre o valor gasto e aquele não utilizado seria de R$ 9.020,00. Requereu, desse modo, o
acolhimento dos embargos, para afastar a determinação do recolhimento de R$
5.713,10,00 ao Tesouro Nacional (ID 43777226).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, somente para o fim de retificar o valor a ser devolvido ao Tesouro
Nacional a título de sobras de campanha para R$ 9.020,00, mantendo-se a rejeição das
Num. 43808125 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319300598100000042765192
Número do documento: 24022319300598100000042765192
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:26:27

contas. (ID 43792312).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, tendo o
embargante juntado, nesta oportunidade, documentos novos, bem como sustentado a
existência de suposta obscuridade.

Em suas razões recursais, o embargante fundamentou que "há possível
obscuridade nas razões de decidir, na medida em que se compreende como sobra de
campanha um recurso que jamais retornou às contas do candidato”. Corroborou, também,
que: “ainda que se possa considerar a desaprovação das contas – a depender do
percentual de irregularidade – a simples divergência entre o valor declarado e aquele
eventualmente impulsionado não se caracteriza como sobra de campanha” (ID 43754002)
.

Contudo, não assiste razão ao embargante, porquanto não há qualquer
obscuridade no acórdão que consista em falta de clareza na sua fundamentação acerca
da matéria alegada. Veja-se:

A propósito da contratação do serviço de impulsionamento de conteúdo, sabe-se que
Num. 43808125 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319300598100000042765192
Número do documento: 24022319300598100000042765192
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:26:27

a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga", descontando-se dos créditos
adquiridos o valor do serviço à medida que for sendo utilizado.

Disciplinando o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece expressamente
que os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são considerados gastos
eleitorais, como prevê o artigo 35, inciso XII:

Art. 35 [...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 50, inciso III, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Na espécie, o prestador contratou, com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, créditos no valor de R$ 30.000,00, mas utilizou
apenas R$ 15.766,90, conforme notas fiscais apresentadas.

A divergência entre o valor contratado (R$ 30.000,00) e o efetivamente comprovado
como utilizado (R$ 15.766,90) é de R$ 14.733,10, montante que constitui sobra de
campanha.

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC possui aplicações específicas e requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser
minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas, nos termos do artigo
53, inciso I, e do artigo 60, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Cabe ao prestador, portanto, contratar apenas os créditos que for efetivamente
utilizar, sobretudo quando o impulsionamento for custeado com recurso público, sendo
sua responsabilidade recolher a sobra ao Tesouro Nacional ou à agremiação
partidária, a depender da origem do recurso, nos termos do artigo 35, §2, inciso II da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

É neste sentido o entendimento desta Corte:

[...]

Como o serviço contratado para impulsionamento de conteúdo com o Facebook foi
custeado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
a diferença não utilizada correspondente a R$ 14.733,10 deve ser devolvida ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 35, §2º, inciso II, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
Num. 43808125 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319300598100000042765192
Número do documento: 24022319300598100000042765192
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:26:27

Esta irregularidade, no valor de R$ 14.733,10, representa 4,4% da movimentação
financeira de campanha. Em que pese o percentual diminuto, verifica-se que o
montante corresponde a valor absolutamente relevante, e que deve ser analisado em
conjunto com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

Como se vê, o acórdão é cristalino ao elucidar que os créditos não utilizados
em razão de contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo representam
sobras de campanhas por se tratar de determinação legal consoante artigo 50, inciso III
da Resolução TSE n. 23.609/2017.

O embargante apresentou documento com a finalidade de afastar a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 5.713,10 relativo à
contratação de créditos de impulsionamento de conteúdo com a empresa Facebook.

Esta Corte tem admitido a juntada extemporânea de documentos para afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO ENCERRADA. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado quando a
parte se utiliza dos embargos de declaração tão somente para trazer documentos
novos aos autos, visando comprovar sua alegação.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

4. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para fins de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como
forma de evitar o enriquecimento sem causa da União, mantando–se, todavia, a
desaprovação das contas. Precedentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos.

(Acórdão nº 61516, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 17/11/2022)

Da análise dos documentos apresentados pelo prestador (ID 43777227 e ID
43777226), verifica-se que não consta nota fiscal emitida acerca da utilização do valor
mencionado pelo embargante, documento hábil para comprovação de despesa.

Em que pese a alegação de que essa despesa estaria demonstrada pela
Biblioteca[1] de Anúncios do Facebook, verifica-se que a imagem acostada ao ID
43777226 se refere aos serviços de impulsionamento de conteúdo contratados no período
de 4/8/2020 a 1/12/2023, o que sugere a existência publicações de conteúdo antes do
pleito do ano de 2022 e após.

Num. 43808125 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319300598100000042765192
Número do documento: 24022319300598100000042765192
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:26:27

Como a eleição ocorreu no dia 2/10/2022, o candidato somente poderia
impulsionar conteúdo até o dia 1/10/2022.

Demais disso, na imagem apresentada não é possível verificar em quais
datas o valor mencionado foi utilizado, eis que a utilização do crédito pode ter ocorrido em
qualquer período entre as datas 4/8/2022 a 1/12/2023, de modo que deve ser mantida a
determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, nos termos decididos no
acórdão embargado.

Ressalte-se que é de conhecimento notório que o Facebook emite nota fiscal
com o valor dos impulsionamentos utilizados, documento que não foi apresentado pelo
recorrente.

A insurgência do embargante, portanto, não diz respeito propriamente a
quaisquer vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sim ao
descontentamento com a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão
do mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado
pela estreita via dos embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de obscuridade no acórdão
embargado e de qualquer outro vício passível de ser sanado por meio de embargos de
declaração, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] https://pt-
br.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=BR&view_all_page_id=1137
25907153612&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&search_t
ype=page&media_type=all
Num. 43808125 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319300598100000042765192
Número do documento: 24022319300598100000042765192
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:26:27

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602445-20.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: RAFAEL GUSTAVO LOPES - Advogados do EMBARGANTE:
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GIULIANO ROBINSON - PR102528.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.02.2024

[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43808125 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319300598100000042765192
Número do documento: 24022319300598100000042765192
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:26:27